Tribunal: TJMT
Processo: 1003973-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003973-31.2021.8.11.0000
APELANTES: CARLOS JOSE GORGES E MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS JOSE GORGES e MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES contra a decisão que recebeu os Embargos à Execução opostos pelos ora agravantes apenas no efeito devolutivo.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Em que pese a execução de Título Extrajudicial (embasada em Cédula de Bancário emitida pela CROACIA COMÉRCIO E LOCADORA DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, da qual os agravantes são sócios e figuram como avalistas do título) tenha sido proposta contra empresa em recuperação judicial e o crédito exequendo conste do plano, de acordo com o artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso."
Desta feita, oportuno o aguardo das informações e da manifestação da parte adversa, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 15 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora